Tribunal: TJSP
Processo: 1079665-83.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (EDITAL DP-3/321/2022). SOLDADO 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem preliminares. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 3. Candidato cujos aspectos da vida pregressa, seja social, moral, profissional e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR (EDITAL DP-3/321/2022). SOLDADO 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. INAPTIDÃO PARA O CARGO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem preliminares. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 3. Candidato cujos aspectos da vida pregressa, seja social, moral, profissional e demais aspectos em sociedade, são incompatíveis com os princípios da Instituição, que se pauta nos valores morais e éticos imprescindíveis ao exercício da profissão. 4. Circunstâncias fático-jurídicas desabonadoras. Convivência em ambiente criminoso, omissão sobre esses fatos e demais condutas desabonadoras do genitor e, sobretudo, acusação contra o próprio apelante da prática de crime de falsidade de documento público, sob a qual a sentença absolutória no juízo criminal não reconheceu, categoricamente, a inexistência material do fato, o qual poderia ser averiguado na seara administrativa ainda que fosse decidido que o fato imputado não constituísse crime (CPP, arts. 66 e 67, III). Práticas que não guardam nenhuma compatibilidade com o cargo pretendido e com os valores defendidos pela instituição, tornando-se duvidosa a conduta ilibada. Violação a previsão expressa do edital. 5. Decorre do poder discricionário da Administração a recusa dos candidatos que não reúnam condições de exercer as atividades próprias do cargo, cabendo apenas ao Judiciário o exame da legalidade do ato. Jurisprudência majoritária desta eg. Corte. 6. Ainda que se cogitasse de os elementos analisados pela Administração não serem suficientes para a caracterização da desconstituição da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), ou mesmo das premissas adotadas pelo STF (Tema 22) em casos análogos, fato é que a conduta verificada não guarda pertinência com o Edital, que se presume legítimo e faz lei entre as partes. Inexistência de ilegalidade. 7. Sentença mantida, portanto. 8 Majoração, em grau recursal, da verba honorária, observada a gratuidade. 9. Recurso não provido.